Tribunal: TJDFT
Processo: 0747387-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CABIMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação, no cumprimento individual de sentença coletiva, relativa à prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação rescisória pelo ente público, e à inexigibilidade do título executivo.
2. A referida ação rescisória foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1316826, que manteve a sentença proferida em ação coletiva para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013.
3. Em 7/6/2024, na demanda rescisória, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC. O Distrito Federal interpôs agravo interno contra tal decisão. Iniciado o julgamento pela e. Colegiado, houve pedido de vista, mas, no momento, há formação de maioria pelo não processamento da ação rescisória e prejudicialidade do agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há prejudicialidade externa que resulta na suspensão do processo em razão de ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal; e (ii) se o título executivo é inexigível por violar normas constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Diante do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e o voto de 5 (cinco) Desembargadores pelo seu não processamento, no julgamento iniciado na 1a Câmara Cível, inexiste motivo hábil para o não cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC. Consequentemente, a execução deve prosseguir regularmente. Preliminar de prejudicialidade externa rejeitada.
6. Na ADI 7391 AgR, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal, contra o art. 18 c/c os Anexos II, III e VI, da Lei distrital n. 5.184/13, no que se refere aos reajustes salarias concedidos a partir de 1o/11/2015 por suposta ofensa ao art. 169, § 1o, da CF/1988, consta do voto da eminente Min. Cármen Lúcia, que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese, ou seja, de que a referida norma distrital não ofenderia precedente vinculante do STF. Pontuou Sua Excelência que se “cuida de caso específico (Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864), cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação (Lei distrital n. 5.184/13), na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada”.
7. O Acórdão exequendo (n. 1316826), proferido pela 3a Turma Cível, manteve a condenação do Juízo de origem “na obrigação de: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’”. Logo, por paralelismo, infundada a alegação do Distrito Federal de que o Acórdão n. 1316826 viola precedente vinculante do STF (Tema 864).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.